Tribunal: TCU
Processo: 044.278/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1123/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 044.278/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Basso Rockenbach Junior (XXX.716.940-XX); Lorena de Bona Magro (XXX.136.570-XX); Marina Thoma Rockenbach (XXX.016.270-XX); Pedro de Souza (XXX.712.410-XX); Ramiro Thoma Rockenbach (XXX.823.310-XX); Sandra Regina Azevedo Bianchi (XXX.387.630-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.